Tribunal: TJMT
Processo: 1014799-14.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014799-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UEDERSON RAIMUNDO PEREIRA - CPF: 021.295.201-38 (AGRAVANTE), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0001-60 (AGRAVADO), ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.041.821/0001-40 (AGRAVADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA - CPF: 001.333.621-59 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADADE. DILIGÊNCIAS NA TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. INÉRCIA E DESÍDIA DO EXEQUENTE. NÃO EVIDENCIADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A prescrição pressupõe inércia e desídia do exequente por prazo superior ao prazo prescricional da ação executiva, quando este deixar de cumprir determinação judicial de dar andamento ao feito após a sua intimação pessoal, circunstancia não evidenciada in casu, vez que, constatada a diligência da instituição financeira na condução do processo.

2.

Não se verifica a prescrição intercorrente se não houve decisão judicial determinando a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis.

3.

Prescrição não evidenciada.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 1014799-14.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE: UEDERSON RAIMUNDO PEREIRA.

AGRAVADO: SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Outros
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito ativo, interposto por
UEDERSON RAIMUNDO PEREIRA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde – MT,
Dr. Jean Paulo Leão Rufino
, que, nos autos da ação de execução de título Extrajudicial n. 1005945-95.2021.8.11.0045, ajuizada pelo agravado
SÓLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e Outros
, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante, indeferindo o pedido de nulidade de citação por edital, bem como, deixou de suspender a execução com base no art. 921, III, do CPC.

Alega que não foram esgotados todos os meios de localização do devedor, a fim de viabilizar a citação por edital; sustenta a necessidade de suspensão da execução, em face da não localização do executado e, de bens passíveis de penhora.

O agravante sustenta em síntese, que a inicial da execução foi recebida pelo juízo em 14/12/2021. Afirma que a demora do agravado em realizar atos de sua competência, mormente porque a citação do executado somente ocorreu em 10.12.2023, efetivando–se com a citação por edital, demonstra a inércia do agravado na promoção de atos processuais a seu cargo, sem qualquer condão de promover efetiva triangularização da relação processual; verbera que o exequente nunca manteve diligente e ativo, tampouco se manifestou em todos os momentos em que foi intimado.

Afirma a ocorrência da prescrição intercorrente, pontuando que a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, e que entre a citação do devedor por edital decorreu prazo superior ao da prescrição intercorrente.

Ao arremate, requereu à concessão de efeito ativo nos termos delineados. No mérito, f
orte em tais argumentos, requestou pelo reconhecimento da prescrição direta e/ou intercorrente, ou alternativamente pela suspensão/arquivamento da execução (Id. 217046167).

O recurso é isento de preparo recursal, em razão da concessão de gratuidade recursal, nos termos da certidão (Id. 217156171).

A tutela provisória recursal foi indeferida (Id. 217608182).

Contraminuta pelo desprovimento do agravo (Id. 218730680).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (preparo dispensado, tempestividade e regularidade formal), o recurso merece ser conhecido.

A controvérsia cinge-se, à configuração da prescrição intercorrente não acolhida em primeiro grau e subsidiariamente pela suspensão/arquivamento nos autos de ação de execução extrajudicial, tendo por objeto instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel (Id. 63979934 – autos de origem).

Sobre este ponto, cumpre tecer uma prévia e breve consideração.

O Código de Processo Civil em vigor, que, até recentemente, estabelecia como termo inicial da prescrição intercorrente o decurso do prazo de 1 ano
“sem manifestação do exequente”
, conforme infere da redação primária do art. 921, §4º, sofreu alteração substancial pela Lei n. 14.195 de 26/08/2021, especialmente no que diz respeito à definição do termo inicial da prescrição.

Da atual redação do supramencionado §4º do art. 921 do CPC, extrai-se a regra de que a prescrição no curso do processo executivo tem início a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo suspensa pelo prazo máximo de 1 (um) ano,
in verbis:

Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;

II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução;

III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;

V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916.

§ 1º Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

4º-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021).

5º O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021).

6º A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021).

7º Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021).

A respeito da alteração na sistemática da prescrição intercorrente pela mencionada Lei n. 14.195/2021, leciona a doutrina especializada que:

“Na redação originária do art. 921 do CPC, a prescrição intercorrente dependia essencialmente de uma desídia do exequente na movimentação do processo, porque enquanto houvesse tal movimentação, ainda que sem a localização de bens a serem penhorados ou ainda da localização do próprio executado, a execução mantinha-se em trâmite. Honrava-se, dessa forma, a justificativa político-jurídica da prescrição: o Direito não atende aos que dormem.

Com a nova redação do art. 921 do CPC, por mais diligente que seja o exequente, se o executado não for localizado para fins de citação ou intimação, não tiver bens ou os tendo, não serem eles alcançados pelas medidas executivas, o processo será extinto por prescrição. Ou seja, a prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas substancialmente pela ausência de bens penhoráveis do executado ou de sua não localização”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 14 ed. São Paulo: Ed. JusPodivm, 2022, p. 1403/1404).

Como se sabe, as normas de direito processual têm aplicação imediata, porém, devem ser
“respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”
. É, nesse sentido, o que dispõe a regra inserta no art. 14 do CPC.

Sobre o tema, a Corte Superior já se manifestou no sentido de reconhecer que:

“há que se prestigiar a teoria do isolamento dos atos processuais segundo a qual, sobrevindo lei processual nova, os atos ainda pendentes dos processos em curso sujeitar-se-ão aos seus comandos, respeitada, porém, a eficácia daqueles já praticados de acordo com a legislação revogada” (STJ, 3.ª T., AgInt nos EDcl no AREsp 874545-RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.2.2017, DJE 22.2.2017).

Assim, à luz da teoria do isolamento dos atos processuais e da imperiosa necessidade, portanto, de que os atos processuais sejam examinados separadamente de acordo com o regramento processual vigente à época da sua prática (
princípio do tempus regit actum
), à medida que as alterações advindas com a Lei n. 14.195, entraram em vigor tão somente em 26/08/2021, filio-me à corrente que entende ser aplicável a atual redação do art. 921 do CPC, apenas aos processos cujos fatos discutidos nos autos ocorreram já na vigência da mencionada lei.

No mesmo sentido, confirmam-se os julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROCESSO QUE NÃO RESTOU PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DO EXERCÍCIO DO DIREITO MATERIAL. INAPLICABILIDADE DA ATUAL REDAÇÃO DO §4º, DO ART. 921, DO CPC, À ESPÉCIE. PRINCÍPIO “TEMPUS REGIT ACTUM”. ART. 6º, DA LINDB E ART. 14, DO CPC. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO SÃO BASTANTE PARA A DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO – SENTENÇA CASSADA.
1.
Considerando o princípio “tempus regit actum”, a redação dada pela Lei nº 14.195/2021 ao §4º, do art. 921, do CPC, é inaplicável aos fatos discutidos no processo, havidos anteriormente à entrada em vigor da referida Lei, devendo ser observada a sua antiga previsão legislativa no sentido de que “Decorrido o prazo de que trata o § 1º [do art. 921, do CPC] sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.
2. Em não restando o processo suspenso por inércia do credor por tempo superior ao prazo prescricional material, não há que se falar em extinção da execução por prescrição intercorrente. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJPR - 16ª Câmara Cível - 0003639-67.2014.8.16.0146 - Rio Negro - Rel. Des. Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 18.07.2022).

No caso em apreço, a execução tramita desde 2021, a primeira tentativa infrutífera de localização do executado ocorreu em 24.02.22, (Id. 77717105 – autos de origem), não logrando êxito em localizar o executado, determinou-se a citação por edital, que ocorreu em 12.10.23 (Id. 139917220 – autos de origem), prosseguindo-se a execução, sendo que, após tentativa infrutífera de localizar bens passíveis de penhora, intimou-se o exequente em 10.05.24 (Id. 155350005 – autos de origem).

Cumpre reconhecer que o prazo da prescrição intercorrente (quinquenal - art. 206, §5º, I, do CC), segundo entendimento teve início em 24.02.22, ocasião que o credor tomou ciência da tentativa infrutífera de localização do executado, fluindo o prazo anual em 24.02.23, sob a égide da redação atual do art. 921, §4º do CPC.

Assim sendo, do histórico processual alhures retratado, não houve a alegada desídia, ao contrário, o agravado frequentemente impulsionou o feito, na tentativa de localizar o executado, empreendendo em diligências com pedidos de buscas em sistemas e órgãos conveniados, esgotando a tentativa de localização, sendo a citação efetivada por edital.

A valer, para que ocorresse a prescrição seria necessária a inércia do exequente e o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, equivalentes ao da ação executiva, de absoluta paralisia processual, o que não ocorreu.

No caso em pauta, ao que se verifica, após a citação por edital do executado, a Defensoria Pública nomeada como curadora especial, suscitou a nulidade da citação, que restou rechaçada pelo Juízo, seguindo-se o processo com o pedido de diligência de localização de bens, (22/05/24 – Id. 154406921),
não há se falar em prescrição intercorrente em relação aos atos praticados após as alterações advindas com a Lei n. 14.195.

Ao arremate, não é possível falar em nulidade da citação por edital, pois, o credor buscou diversas diligências para sua localização.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCIAL PROCEDENCIA. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. NULIDADE DO ATO. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DOS VALORES COBRADOS. RECURSO DESPROVIDO
. É certo que a citação por edital constitui medida excepcional, somente sendo admissível diante do esgotamento de diligências para tentativa de localização do devedor, o qual será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização. Uma vez comprovado que os valores constantes na relação de débito demonstram que a cobrança se refere ao fornecimento de água e esgoto pela concessionária, não restando comprovado a alegação de que se trata de cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente à interrupção no fornecimento, são devidos os valores cobrados pela autora.

(N.U 1003909-80.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE AFASTOU A PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO E A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO ARGUIDA PELA PARTE EXECUTADA, BEM AINDA INDEFERIU O PEDIDO PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA DA EXECUTADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO CITANDO. ARTS. 256 E 257, DO CPC. PRESCRIÇÃO DO TÍTULO. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Da análise das normas dos artigos 256 e 257 do Código de Processo Civil de 2015, infere-se que, para que se efetue a citação por edital, basta que a localização do citando seja incerta ou inacessível, sendo certa que tal assertiva deve ser assentada pelo autor ou pelo oficial de justiça.
Assim, é prescindível o esgotamento de meios extrajudiciais para a localização do endereço do réu. Não obstante, no caso vertente, denota-se que houve diversas tentativas frustradas de citação da executada/agravante nos endereços declinados, mostrando-se desnecessário o esgotamento de todas as diligências possíveis para localizar o citando. No caso, o prazo prescricional da pretensão da Exequente iniciou tão logo houve o inadimplemento da última parcela do referido Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens, que se deu no dia 08/04/2019, registre-se, data em que já havia sido proposta a ação de busca e apreensão (03/10/2016), posteriormente convertida em execução, sendo certo que o despacho citatório foi proferido em 03/10/2016.

Conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
” (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014). (N.U 1023279-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024).

Em linhas gerais, não se verifica paralisação por inércia da parte exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material (cinco anos), tampouco culpa pelo longo período em que o feito se arrasta, justamente porque todas as tentativas da parte credora em satisfazer seu crédito restaram infrutíferas.

Logo, considerando que a execução em comento não permaneceu sem qualquer movimentação pelo agravado por período superior ao direito material, sem que o titular do direito tenha praticado qualquer ato no processo tendente à satisfação de seu crédito, não resta configurada a hipótese de perda da exigibilidade do direito material do exequente, em razão da prescrição intercorrente, em relação a atos praticados antes ou após as alterações advindas com a Lei n. 14.195/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024